Tribunal: TJMT
Processo: 0006588-68.2013.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006588-68.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZICO DORTA DE FREITAS - CPF: 974.344.771-72 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – APELAÇÃO PROVIDA – PENA REDUZIDA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO
À PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA –
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO POR NÃO SE TRATAR DE QUESTÃO LEVANTADA PELA PARTE SEQUER SUBSIDIARIAMENTE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Por se tratar a prescrição da pretensão punitiva estatal de matéria de ordem pública, cabível o exame sobre a sua ocorrência ainda que não tenha sido arguida oportunamente pela parte embargante, sequer subsidiariamente.

Readequada no acórdão a pena privativa de liberdade para 10 (dez) meses de detenção, de rigor a extinção da punibilidade do embargante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, incisos VI e art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ZICO DORTA DE FREITAS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZICO DORTA DE FREITAS
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de apelação criminal n.º 0006588-68.2013.8.11.0007, mediante o qual, por unanimidade,
proveu o apelo interposto pelo ora embargante
e reduziu a pena privativa de liberdade para o patamar de 10 (dez) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a substituição por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária também proporcionalmente reajustada para o importe de três salários mínimos, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 306, §1

º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77812994, o embargante aduz, em síntese, ser o
acórdão omisso
, pois apesar de provido o recurso de apelação, com readequação da sua sanção privativa de liberdade para 10 (meses) meses de detenção,
não foi pronunciada a prescrição da pretensão punitiva
que, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ser reconhecida de ofício.
Assim, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, tão-somente para suprir o vício apontado,
extinguindo-lhe a punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões vistas no ID 79463458, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração e

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade do embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta de julgamento da próxima sessão ordinária.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, a teor do que preceitua a
teoria da asserção
, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico quanto à ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito recursal.

Assim sendo, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado de fato se afigura
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, que possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição, para esclarecer eventuais obscuridades,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador
, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto porque, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto, ao analisar detidamente o inteiro teor da v. decisão colegiada denoto que
inexiste omissão
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, omissão
“traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação”
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, págs. 1030 e 1031).

No presente caso, a prescrição da pretensão punitiva não foi uma tese levantada pelo embargante sequer subsidiariamente, logo, não há falar em omissão. Todavia, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, que
pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição, passo à sua análise.

Conforme é cediço, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

In casu
, de acordo com o disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, depois de a sentença condenatória transitar em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto. E, na hipótese, a Procuradoria-Geral de Justiça anuiu com o reconhecimento da prescrição, em evidente sinalização de que não recorrerá, fato que possibilita, então, o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, considerando que a nova pena fixada no acórdão ao embargante
ZICO DORTA DE FREITAS
para o crime de embriaguez ao volante foi de
10 (dez) meses de detenção
, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 3 (três) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

A conduta delitiva ocorreu em
09/11/2013
(ID 68847492); a denúncia foi recebida em
03/02/2014
(ID 68854952). No dia
30/03/2015
(ID 68854958) foi determinada a suspensão condicional do processo, sendo a decisão revogada em
14/09/2017
(ID 68854961); e,
de acordo com a informação disponível no sistema interno informatizado
Primus
,
a r. sentença condenatória só foi publicada em
27/11/2019
, quando restou entregue pelo Gabinete à Secretaria da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Consoante dispõe a Súmula 415 do STJ, “
o período de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada
”, e ao que se infere dos autos, o prazo prescricional
foi suspenso a partir de
30/03/2015
, sendo interrompido em
14/09/2017
. Por conseguinte, constatado que o tempo decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, excluindo-se o período da suspensão processual, é superior aos três anos previstos no art. 109, inc. VI, do Código Penal,
de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com a consequente extinção da punibilidade do Embargante.

Nesse sentido, colaciono julgado desta eg. Corte em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06) – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – PENA REDUZIDA –
EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECONHECIMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL – AUSENTE INTERESSE RECURSAL – ECONOMIA PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Resta configurada a prescrição retroativa diante da redução da condenação no Acórdão, restando à acusada a pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão.

2. Incidência do art. 109, inciso V, ocorrendo a prescrição em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.
(N.U 0001157-42.2011.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020) – destaquei.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ZICO DORTA DE FREITAS
em relação ao crime de
embriaguez ao volante [art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº. 9.503/97]
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, inexistente qualquer omissão,
NEGO PROVIMENTO

os embargos de declaração opostos, porém, por economia processual e considerando que se trata de matéria de ordem pública, pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
ZICO DORTA DE FREITAS
nos autos do recurso de apelação criminal n.º 0006588-68.2013.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021